Tribunal: STF
Processo: HC 206075
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 684.398/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado em razão da prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, e § 2º, da Lei 12.850/2013) e lavagem de capitais, por quatro vezes (art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998). 
    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 5):
    I – DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: 
    Constam dos inclusos autos do incluso inquérito policial que, ao menos desde de 2015, JEFFERSON FABIANO LUCAS, vulgo “Guila” ou “Luquinha”, JEFFERSON LUCAS, vulgo “Dog”, “Jef”, “Lucas”, “Gordo” ou “Jaburu”, MARCELO ANTONIO DIAS, vulgo “Marcelinho” ou “Pinão”, RENATO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, vulgo “Pica-Pau”, ANDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES, ANDERSON ROGÉRIO RIBEIRO CAIS, MARCOS JORGE DE OLIVEIRA COSTA, LUCIANO MUNHOZ DA SILVA, vulgo “Roquinho”, EVANDRO SANTOS DA LUZ, vulgo “Tatu”, já qualificados, com emprego de arma de fogo, agindo com outras pessoas ainda não identificadas, integraram e promoveram organização criminosa composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas são superiores a 4 (quatro) anos. 
    Apurou-se que os denunciados, ao menos desde 2015, estabeleceram uma organização criminosa, estruturada, com nítidas divisões de tarefas, especializada na arrecadação e lavagem de dinheiro, utilizando-se de valores e imóveis oriundos de práticas criminosas, principalmente da facção criminosa autodenominada P.C.C. (Primeiro Comando da Capital).
    Parte das arrecadações dos valores e imóveis da organização criminosa é oriunda de extorsões e agiotagens, bem como de negociações financeiras escusas com empresários da cidade e região. Há, também, captação de valores através das operações criminosas da facção PCC, quais sejam: tráfico de entorpecentes, furtos a caixas eletrônicos, roubos de carga, entre outros delitos. Em todas essas modalidades de arrecadação se destaca a violência como esse grupo atua. 
    […]
    Os denunciados, como pessoas físicas e jurídicas, abriram e mantiveram diversos imóveis e contas bancárias, a fim de facilitar e possibilitar a lavagem de capitais. Apenas a título de dimensionar a grandeza do grupo criminoso em comento, verificou-se, através do Relatório de Inteligência LABLD nº 142/2017, elaborado pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, que o grupo, entre os anos de 2015 e 2016, movimentou, sem lastro, nem origem, o importe de R$ 118.712.471,81 (cento e dezoito milhões, setecentos e doze mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos) (cf. fls. 1540/1578- autos do inquérito policial). 
    […]
    MARCOS JORGE DE OLIVEIRA COSTA é contador e integra a organização. Por possuir conhecimento de toda ilicitude do grupo e dominar os meandros da burocracia estatal, coube a ele a regularização das aquisições ilícitas, a realização dos documentos correlatos, a intermediação entre as vítimas e a liderança do grupo, contatos com os cartórios de registro, obtenção das formas de sonegar impostos, entre outros feitos. 
    Entre os diversos áudios existentes nos autos, destaca-se a conversa de 20.03.2017, às 17h08min (fls. 1137/1141 – autos do inquérito policial), onde MARCOS orienta JEFFERSON FABIANO, vulgo “Guila”, em seus escusos negócios, bem como esclarece a forma que declarará o imposto de renda para melhor esconder o lucro que obterão e a escolha da melhor pessoa jurídica para “limpá-lo”. Demonstra, com isso, total conhecimento de como são obtidos os lucros do grupo, como também demonstra ser um dos idealizadores das estratégias para a lavagem do dinheiro ilícito obtido. 
    […]
    III – DA LAVAGEM DE CAPITAIS 
    Consta, ainda, do procedimento investigatório criminal incluso, que ao menos, no período de 2015 a 2017, em locais incertos, mas nesta cidade de Sorocaba, JEFFERSON FABIANO LUCAS, vulgo “Guila” ou “Luquinha”, JEFFERSON LUCAS, vulgo “Dog”, “Jef”, “Gordo”, “Lucas” ou “Jaburu”, MARCELO ANTONIO DIAS, vulgo “Marcelinho” ou “Pinão”, ANDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES, vulgo ‘Pica-Pau”, ANDERSON ROGÉRIO RIBEIRO CAIS e MARCOS JORGE DE OLIVEIRA COSTA, previamente ajustados e com unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, movimentação e propriedades de bens, direitos e valores provenientes, diretamente e indiretamente, de infração penal (nova redação dada pela Lei 12.683/12). 
    Foi possível apurar, através de todo conjunto de provas documentais e testemunhais acostado ao presente inquérito policial, que instrui a presente, a forma como os valores ilícitos, recebidos pelos denunciados distanciaram-se de sua origem espúria, através de disfarces entre as várias movimentações financeiras praticadas pelos mesmos (como pessoa física e jurídica), e como estes valores integraram o patrimônio pessoal, tornando-se disponível para a realização de investimentos em nome dos denunciados. 
    Apurou-se que a já citada organização criminosa se instalou na Cidade de Sorocaba, com a finalidade de angariar fundos, através de extorsões, além de receber, ocultar e dissimular valores e bens recebidos da facção criminosa autodenominada P.C.C. (Primeiro Comando da Capital). 
    […]
    iiii – Das condutas 
    Os denunciados, ao menos, no período já mencionado, assim agiram. Conseguiram, durante anos, após receber valores ilícitos, ocultá-los e dissimulá-los e ainda reintegrá-los aos sistemas financeiro e econômico. 
    Destaca-se, nesta investigação, o relatório circunstanciado acostado às fls. 1.541/1.575, do incluso inquérito policial, que foi elaborado considerando-se as provas documentais das propriedades dos denunciados, de suas declarações de imposto de renda e dos dados de movimentações financeiras obtidos após decisão judicial de quebra de sigilo bancário, utilizando-se o sistema SIMBA, operado pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro – LAB-LD - da Polícia Civil. 
    Concluiu o referido relatório que os denunciados movimentaram no período de 2015 a 2017, sem lastro e origem, através de suas pessoas jurídicas, a quantia exorbitante e astronômica de R$ 118.712.471,81 (cento e dezoito milhões, setecentos e doze mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos). 
    Para possibilitar o recebimento dos valores ilícitos, o seu ingresso no sistema financeiro, além da ocultação e investimento, os denunciados criaram pessoas jurídicas, com a consequente abertura de contas bancárias. 
    […]
    Destaca-se, outrossim, que todas essas manobras somente foram possíveis pela habilidade do denunciado MARCOS JORGE DE OLIVEIRA COSTA. 
    Apurou-se, principalmente através das interceptações telefônicas autorizadas por esse r. Juízo, que MARCOS JORGE agiu durante todo o período como contador do grupo criminoso, orientando-os quanto a melhor forma de movimentar os valores ilicitamente recebidos entre as contas bancárias, de como declará-los à Receita Federal e dividi-los entre os mesmos, sempre visando o afastamento de sua origem, dissimulando-os dos órgãos de fiscalização. 
    MARCOS JORGE, também, utilizou suas contas bancárias para auxiliar na movimentação e afastamento dos valores ilícitos pertencentes ao grupo. É o que se verifica através das incontáveis transferências bancárias em que configurou como beneficiário (cf. mídia DVD de fls. 1466, pasta sigilo bancário, arquivo “extrato detalhado” – e na compilação da Autoridade Policial de fls. 1762/1764). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 2):
    Habeas Corpus - Organização criminosa armada e lavagem de dinheiro - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar - Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva - Inadmissibilidade - Manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, tendo em vista a extrema violência com que inúmeros crimes vinham sendo praticados pelo grupo criminoso do qual faz parte o paciente e temerosas ameaças que vinham atingindo diversas vítimas, bem como em razão da acentuada gravidade e abrangência das condutas criminosas dos investigados - Irrelevantes primariedade e bons antecedentes - Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011, mormente em face da norma inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo Código. Hipótese, ademais, em que a revisão da custódia cautelar, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, não indicou qualquer alteração do quadro exposto na decisão que decretou a medida segregatória extrema. Ordem denegada. 
    Impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 6):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E LAVAGEM DE DINHEIRO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA ARRECADAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.
    2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, tendo sido consignado pelo Juízo de primeiro grau que há indícios de que o Agravante integra organização criminosa "estruturada, com nítidas divisões de tarefas, especializada na arrecadação e lavagem de dinheiro, utilizando-se de valores e imóveis oriundos de práticas criminosas, principalmente da facção criminosa autodenominada p.c.c. (primeiro comando da capital)".
    3. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).
    4. Além disso, as instâncias ordinárias consignaram que o Agravante, colocado em liberdade, evadiu-se do distrito da culpa e encontra-se foragido, o que também justifica a segregação cautelar para aplicação da lei penal.
    5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
    6. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
    7. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, preliminarmente, a inexistência de prevenção e a necessidade de redistribuir o presente Habeas Corpus, ao argumento de que O Ministro prevento no caso era o Ilustre Dr. Marco Aurélio, atualmente aposentado compulsoriamente. O Ministro revisor e sempre divergente do seu posicionamento é o Ilustre Ministro Alexandre de Moraes. No presente caso, todos os remédios constitucionais (muito mais do que 15), sem exceção, o Ilustre Ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Reitera a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza a carência de fundamentação do decreto prisional, que não individualizou a conduta do paciente. Aduz, por fim, que não é legítimo ou justo manter sua prisão usando como motivação o fato dele atuar como contador para suposta organização criminosa, até porque, repita-se, em momento algum é apontada qualquer conduta violenta ou com emprego de grave ameaça que possa ter ele praticado ou participado. 
    Requer a defesa, assim, seja concedida a ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, afirmo minha competência para a análise do pedido, em virtude do acerto da distribuição por prevenção ao HC 167.480/SP, realizada em conformidade com o disposto no art. 77-D, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 9).
    Quanto ao mais, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada, nos termos seguintes:
    No que se refere aos requisitos da custódia cautelar, observo que a Juíza de primeira instância manteve a prisão preventiva do Agravante com os seguintes fundamentos (fls. 29-33; grifos diversos do original): 
    "A despeito da declaração de nulidade e retorno à fase de colheita da prova, é caso de manutenção da prisão decretada para todos os réus desta ação penal, sobretudo porque não houve qualquer alteração do quadro exposto na decisão de fls. 13.538/13.13.541, item '1', e de todas que a antecederam. 
    Além de objeto de dezenas de decisões por este Juízo, a custódia cautelar dos réus foi apreciada e reapreciada inúmeras vezes pelas instâncias superiores. Desde o inicio vem assim decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça: 
    [...] 
    A propósito, além de a Corte Maior manter a prisão no julgamento em que foi declarada a nulidade da prova oral, assim foi decidido no último dia 22: 
    'O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, assentou participação em organização criminosa voltada à prática de extorsão e lavagem de dinheiro. Reportou-se aos contornos dos crimes, a envolverem, conforme ressaltou, ameaças graves às vítimas e testemunhas, realçando encontrarem-se algumas sob proteção. O quadro revela em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo- crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.' (MC no HC 200.624/SP, Min. Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. Em 22.04.2021, DJe em 27.04.2021) 
    A subsistência da razões que determinam a custódia cautelar dos réus é, portanto, inequívoca. 
    Vale destacar, outrossim, que há indícios fortíssimos no sentido de que os réus promoveram e integraram organização criminosa de grande representatividade nesta cidade e, talvez, até fora dela, voltada à prática de agiotagem e extorsões, com vários elementos indicativos de que possui vínculo com grandes facções criminosas ligadas ao tráfico, como o 'Primeiro Comando da Capital' e 'Comando Vermelho'. 
    Igualmente, há fortes indícios de que, pela sua dimensão e volume de atuação, a organização criminosa é também especializada em lavagem de dinheiro em todas suas facetas, arregimentando experts e influentes em contabilidade e no mercado em geral, principalmente imobiliário, para converter os abundosos ativos ilícitos. 
    Ademais, há notícia de que a organização continuou atuando mesmo após a deflagração da operação. Logo ao ser solto por liminar em habeas corpus, Jefferson Lucas cometeu novo crime, nos típicos moldes de atuação do grupo, o que foi apurado na ação penal conexa nº 1504832-78.2019.8.26.0602, sendo ele, lá, condenado à pena privativa de liberdade de quinze anos de reclusão por ter ordenado e coordenado o sequestro de uma vítima que, ameaçada e perseguida, não teve outra alternativa senão inserir-se no rigorosíssimo programa de proteção PROVITA, deixando claro que a medida se faz necessária para a instrução criminal, principalmente a nova colheita da prova oral. 
    Também há risco à aplicação da lei penal. Isso porque, colocados em liberdade, os réus se evadiram do distrito da culpa e, até hoje, encontram-se foragidos, sem qualquer notícia ou indício de onde possam estar. Dos que se encontram custodiados, dois permaneceram foragidos até data recente. 
    Claro, pois, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, máxime pela contemporaneidade subsistente das execráveis condutas e comportamentos que lhes são imputados, bem como dos fatores que os maculam pessoalmente. 
    Logo, verifico que os delitos são abstrata e, sobretudo, concretamente graves, as condições pessoais desfavoráveis, e que não houve qualquer alteração do quadro que ensejou a decretação da custódia cautelar, de modo que, evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus, a manutenção da prisão se justifica para garantia da ordem pública e segurança na eventual aplicação da lei penal." 
    O Tribunal de origem, por sua vez, assim consignou (fls. 18-26; sem grifos no original): 
    "Infere-se dos autos que, ao menos desde 2015, o paciente e os corréus Jefferson Fabiano Lucas, vulgo 'Guila' ou 'Luquinha', Jefferson Lucas, vulgo 'Dog', 'Jef', 'Lucas', 'Gordo' ou 'Jaburu', Marcelo Antonio Dias, vulgo 'Marcelinho' ou 'Pinão', Renato Teixeira de Oliveira, vulgo 'Pica-Pau', Anderson de Oliveira Fernandes, Anderson Rogério Ribeiro Cais, Luciano Munhoz da Silva, vulgo 'Roquinho', e Evandro Santos da Luz, vulgo 'Tatu', com emprego de arma de fogo, agindo com outras pessoas ainda não identificadas, integraram e promoveram organização criminosa composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas são superiores a 4 (quatro) anos. 
    Apurou-se que os denunciados, ao menos desde 2015, estabeleceram uma organização criminosa, estruturada, com nítidas divisões de tarefas, especializada na arrecadação e lavagem de dinheiro, utilizando-se de valores e imóveis oriundos de práticas criminosas, principalmente da facção criminosa autodenominada p.c.c. (primeiro comando da capital). 
    Parte das arrecadações dos valores e imóveis da organização criminosa é oriunda de extorsões e agiotagens, bem como de negociações financeiras escusas com empresários da cidade de Sorocaba e região. Há, também, captação de valores através das operações criminosas da facção p.c.c., quais sejam: tráfico de entorpecentes, furtos a caixas eletrônicos, roubos de carga, entre outros delitos. 
    Em todas essas modalidades de arrecadação se destaca a violência como esse grupo atua. Em cumprimento aos mandados de busca e apreensão deferidos pelo Juízo a quo foram apreendidas, na residência do denunciado Marcelo Antonio, 3 (três) pistolas, sendo duas do calibre .380 (marcas CZ75 e Taurus, nº B060244 e KHS58633, respectivamente) e uma do calibre .40, marca Taurus, nº SCT43161 (uso restrito); além de diversos carregadores e munições. Já no escritório utilizado pelos corréus Jefferson Fabiano Lucas e Jefferson Lucas, vulgo 'Dog', 'Jef', 'Lucas', 'Gordo' ou 'Jaburu', apreendeu-se 1 (uma) pistola calibre .380, marca Taurus, nº KJT08390, devidamente municiada. Enquanto que, na posse de RENATO TEIXEIRA, foram localizadas 21 munições de fuzil (calibre .556), 02 do calibre .44 e 08 do calibre .45, todas de uso restrito das forças armadas. 
    Para possibilitar o investimento e o branqueamento dos bens e valores obtidos de maneira ilícita, o grupo teria criado diversas pessoas jurídicas, destacando-se as seguintes: 
    'MAS CONSULTORIA E ASSESSORIA ERIELI (CNPJ 12.908.504/0001- 93), ZN INCORPORADORA LTDA (CNPJ 18.706.178/0001-18), JJ LUCAS NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 08.995.208/0001-08), SILVIA PEREIRA LEITE MODAS ME (CNPJ 14.827.309/0001-64), MARCELO ANTONIO DIAS SOROCABA ME (CNPJ 12.908504/0001-93), SPE REAL ESTATE R&E VI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (CNPJ 15.316.937/0001-48)'. 
    Os denunciados, como pessoas físicas e jurídicas, supostamente abriram e mantiveram diversos imóveis e contas bancárias, a fim de facilitar e possibilitar a lavagem de capitais. 
    Consta, ainda, que o corréu Anderson Rogério Ribeiro Cais é, consoante apurado no inquérito policial e nas interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo de origem, o responsável por angariar bens de interesse do grupo. Também, cabe a ele a intermediação dos referidos negócios e, até mesmo, realizar o contato com o Registro de Imóveis. Ressalta-se que Anderson Rogério tem completo conhecimento da atividade ilícita do grupo e, principalmente, das manobras para o branqueamento de capitais, já que, por diversas vezes, orientou o grupo e intermediou negócios jurídicos visando esconder os nomes dos líderes da organização.
    Segundo ainda exsurge dos autos, o corréu Anderson Rogério Ribeiro Cais, para participar do esquema de lavagem de capitais, criou, em seu nome, de forma irregular, 3 (três) CPFs (cadastro pessoa física), o que lhe facilitou na abertura de contas- correntes e nos demais atos comerciais que necessita se identificar. 
    Ademais, apenas a título de dimensionar a grandeza do grupo criminoso em comento, verificou-se, em tese, através do Relatório de Inteligência LABLD nº 142/2017, elaborado pelo Laboratório de Tecnologia contra lavagem de dinheiro, que o grupo, entre os anos de 2015 e 2016, movimentou, sem lastro nem origem, a quantia de R$ 118.712.471,81 (cento e dezoito milhões, setecentos e doze mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos). 
    Segundo consta dos autos, o corréu Jefferson Fabiano Lucas divide a chefia do grupo criminoso ao lado de seu pai, o corréu Jefferson Lucas, que sempre exerceu a liderança do grupo criminoso. 
    Conforme ainda aflora dos autos, a partir do mês de agosto de 2015, em horários incertos, ora nos imóveis da Avenida Ataliba Pontes, nº 736, Parque Paineiras, e da Rua Arthur Gonçalves, nº 246, Vila Helena, ora por telefone, sempre na cidade e Comarca de Sorocaba, os corréus Jefferson Fabiano Lucas, Jefferson Lucas, Marcelo Antonio Dias, Renato Teixeira de Oliveira e Anderson de Oliveira Fernandes, juntamente com outros membros da organização criminosa ainda não identificados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, constrangeram, por várias vezes, utilizando-se de arma de fogo, a 'vítima protegida 01', mediante grave ameaça e violência, com o intuito de obter para eles vantagem indevida econômica, a lhe fazer a entrega de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), de propriedade da vítima. 
    Por várias vezes, a vítima foi até o escritório do corréu Marcelo Antonio, na Avenida Ataliba Pontes, onde sempre estava presente o corréu Jefferson Fabiano Lucas, na intenção de negociar a dívida criada e cobrada pelo grupo criminoso. Nessas conversas, ambos denunciados, proferiam, em tese, sérias ameaças, inclusive fazendo uso de arma de fogo, a qual era exibida e, às vezes, apontada para a vítima, sempre no intuito de obter o pagamento imediato da totalidade dos valores que eles entendiam devidos. 
    Consta também que, a partir do início de 2016, em horários incertos, ora no imóvel da Avenida Ataliba Pontes, nº 736, Parque Paineiras, ora por telefone, sempre na cidade e Comarca de Sorocaba, os corréus Jefferson Fabiano Lucas, Jefferson Lucas, Marcelo Antonio Dias, Renato Teixeira de Oliveira e Anderson de Oliveira Fernandes, juntamente com outros membros da organização criminosa ainda não identificados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, supostamente constrangeram, por várias vezes, utilizando-se de arma de fogo, a 'vítima protegida nº 05', mediante grave ameaça e violência, com o intuito de obter para eles vantagem indevida econômica, a lhe fazer a entrega de R$ 1.140.000,00 (um milhão e cento e quarenta mil reais) de propriedade da vítima. 
    O paciente, por sua vez, é contador e integra a organização criminosa. Por possuir conhecimento de toda ilicitude do grupo e dominar os meandros da burocracia estatal, coube a ele a regularização das aquisições ilícitas, a realização dos documentos correlatos, a intermediação entre as vítimas e a liderança do grupo, contatos com os cartórios de registro, obtenção das formas de sonegar impostos, entre outros feitos. 
    Exsurge dos autos que, ao menos no período de 2015 a 2017, em locais incertos, o paciente e os corréus Jefferson Fabiano Lucas, Jefferson Lucas, Marcelo Antonio Dias, Anderson de Oliveira Fernandes e Anderson Rogério Ribeiro Cais, previamente ajustados e com unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, movimentação e propriedades de bens, direitos e valores provenientes, direta e indiretamente, de infração penal. 
    Apurou-se que a mencionada organização criminosa se instalou na cidade de Sorocaba, com a finalidade de angariar fundos, através de extorsões, além de receber, ocultar e dissimular valores e bens recebidos da facção criminosa autodenominada p.c.c (primeiro comando da capital). 
    Consoante se infere dos autos, o paciente agiu durante todo o período como contador do grupo criminoso, orientando- os quanto a melhor forma de movimentar os valores ilicitamente recebidos entre contas bancarias, de como declará-los à Receita Federal e dividi-los entre os mesmos, sempre visando ao afastamento de sua origem, dissimulando-os dos órgãos de fiscalização. Ele também utilizou suas contas bancárias para auxiliar na movimentação e afastamento dos valores ilícitos pertencentes ao grupo. 
    Pode-se afirmar que o fumus commissi delicti afigura-se presente, pois emergem dos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente da prática dos gravíssimos crimes de organização criminosa armada e lavagem de dinheiro. 
    De outro vértice, também o periculum in mora ou periculum libertatis se mostra presente. 
    Com efeito, a douta Magistrada a quo houve por bem decretar a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, tendo em vista a extrema violência com que inúmeros crimes vinham sendo praticados pelo grupo criminoso e temerosas ameaças que vinham atingindo as vítimas, bem como em razão da acentuada gravidade e abrangência das condutas criminosas dos investigados, de modo que a r. decisão apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 do Código antedito, com a redação que lhe conferiu a Lei nº 12.403/2011. 1 No r. decisum objurgado, proferido no dia 30 de abril de 2021, a douta Magistrada de primeiro grau, depois da declaração de nulidade da audiência de instrução pelo Supremo Tribunal Federal, revisou a custódia cautelar de todos os acusados, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, e entendeu por bem mantê-la, sob o argumento de que não houve qualquer alteração do quadro exposto em todos as decisões anteriores que trataram da prisão, inclusive a aludida acima que decretou a medida segregatória extrema. 
    Ademais, a digna Juíza assinalou que há risco à aplicação da lei penal. Isso porque, colocados em liberdade, os réus se evadiram do distrito da culpa e, até hoje, encontram-se foragidos, sem qualquer notícia ou indício de onde possam estar, inclusive o paciente (fls. 708). Lembrou que dos que já se encontram custodiados, dois permaneceram foragidos até data recente. 
    Por fim, a nobre Magistrada ressaltou que os delitos são abstrata e, sobretudo, concretamente graves, as condições pessoais desfavoráveis, e que não houve qualquer alteração do quadro que ensejou a decretação da custódia cautelar, de modo que evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus." 
    Como se vê, o Juízo de piso, com base em elementos extraídos dos autos, entendeu que há indícios de que o Agravante integra organização criminosa "estruturada, com nítidas divisões de tarefas, especializada na arrecadação e lavagem de dinheiro, utilizando-se de valores e imóveis oriundos de práticas criminosas, principalmente da facção criminosa autodenominada p.c.c. (primeiro comando da capital)". 
    Saliente-se que, "tratando-se de extensa organização criminosa, o Superior Tribunal de Justiça, em casos como o presente, seguindo o magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, tem entendido que 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, PRIMEIRA TURMA, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)" (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018). 
    Tais circunstâncias denotam a gravidade concreta da conduta, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    […]
    Destaco, ainda, que as instâncias ordinárias consignaram que o Paciente, colocado em liberdade, se evadiu do distrito da culpa e enco